Tribunal: TJDFT
Processo: 0004021-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE COMPROVADA. DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência pátria solidificou-se no sentido de que a simples alegação do desconhecimento de que o coautor era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo.
2. A menoridade do adolescente envolvido no crime está devidamente comprovada pela Ocorrência Policial, haja vista tratar-se de documento público confeccionado pela autoridade policial, na qual se encontram registradas a data de nascimento, a indicação da filiação, a nacionalidade, a naturalidade, bem com o número da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física do menor, não havendo que se falar em ausência de comprovação.
3. O emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser analisada desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria, para negativar a culpabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.